Tribunal: TJPA
Processo: 0047526-78.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0047526-78.2014.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUIZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

SENTENCIADO: PRESIDENTE DO IPAMB, SINDICATO DOS SERV. NAS ENTIDADES PUBLICAS CONC DO SIST DE TRANSP E DO TRAFEGO URBANO NO MUN DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NECESSÁRIOS À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEITADA.
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL É QUANTO AO DIREITO DA IMPETRANTE PROVENIENTE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA DE PLANO DE SAÚDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. NO MÉRITO. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS - VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA.

1
.
A preliminar de
ausência dos requisitos de admissibilidade necessários à impetração do mandado de segurança coletivo
deve ser rejeitada, eis que
, a entidade sindical se encontra cadastrada regularmente como pessoa jurídica desde o dia 13.05.1992, conforme documento juntado aos autos. Dessa forma, infere-se que possui legitimidade para ajuizar ações judiciais em favor dos interesses da sua base representativa, inclusive impetrar o presente remédio constitucional em sua feição coletiva.
Preliminar Rejeitada.

2. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, eis que o objeto da ação mandamental é quanto o direito da impetrante proveniente de cobrança compulsória de plano de saúde, com base na Lei nº 7.984/99, sendo a causa de pedir a suspensão dessas cobranças, e não a validade de lei.
Preliminar Rejeitada.

3. Com relação a sustentada decadência, trata-se na presente hipótese de prestação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, não havendo que se falar em decadência do
mandamus
. Súmula 85 do STJ
Preliminar Rejeitada.

4. A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88;

5. A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;

6. A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal nº 7.984/99, visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde;

7.

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e manter a sentença em todos os seus termos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

Este
julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA,
de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM

PEDIDO DE LIMINAR
(PROCESSO Nº. 0047526-78.2014.8.14.0301),
impetrado por
SINDICATO DOS SERVIDORES NAS ENTIDADES PÚBLICAS CONCESSIONÁRIAS DO SISTEMA DE TRANSPORTES E DO TRÁFEGO URBANO DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SINTBEL
contra o
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAMB
,
o qual concedeu a segurança pretendida.

Vejamos trecho da decisão guerreada (ID nº 2189912):

“
Em conformidade com as razões precedentes, julgo procedente em parte do pedido mandamental. Concedo a segurança reclamada per compreender que foi violado o direito constitucional à liberdade de contratar e de associar dos servidores que são representados pelo impetrante (art. 487, I do CPC).

Como consectário, determino a suspenção da cobrança obrigatória e dos respectivos descontos em folha de pagamento, relativos à contribuição destinada ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS, administrado pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB.

O IPAMB poderá efetuar os descontos apenas dos vencimentos dos servidores que optarem por permanecer atendidos pelo PABSS. No entanto, esses optantes deverão manifestar expressamente essa condição, mediante documento escrito.
”

Da leitura do feito, verifica-se, em síntese, que a lide versa acerca do cancelamento da contribuição obrigatória para o PABSS, dos servidores públicos municipais concursados, ora listados, da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, nos termos do Art. 46 da Lei Municipal n° 7.984/1999, que criou o IPAMB, pois nunca anuíram o desconto para pagamento do aludido plano, sendo o mesmo prejudicial, já que obrigatório e mensal em seus contracheques para que seja mantido, pelo que propôs a presente ação.

Juntou documentos de ID Num. 2189894 – Pág. 16/Num. 2189896 – Pág.10.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar ID Num. 2189897 – Pág. 2/6.

As informações foram prestadas (ID Num. 2189900 – Pág. 2/18),
na qual o
IPAMB
aduz preliminarmente
a ausência de requisitos fundamentais para admissibilidade do Mandado de Segurança Coletivo, e ainda,
que é incabível a Ação Mandamental em face da lei em tese, de acordo com a doutrina e jurisprudência colacionadas.

No mérito
, narra que houve a decadência do direito à impetração do
mandamus
, uma vez que a lei debatida está em vigor há mais de dez anos, produzindo efeitos de maneira ininterrupta desde então.

Sustenta a constitucionalidade da Lei Municipal n° 7.984/1999, que criou o IPAMB e que em seu Art. 46 prevê a obrigatoriedade da contribuição para a saúde, por ser decorrente de um acordo realizado entre a Assembleia Geral e os servidores municipais, representados pelo sindicato da categoria, portanto, a contribuição para o PABSS seria legítima e indispensável à manutenção de um plano de saúde que beneficia milhares de servidores públicos e seus dependentes.

Alegou que a Administração Pública Municipal está inexoravelmente obrigada a observar o princípio da legalidade, estatuído no caput do Art. 37 da Constituição Federal, sendo a legal a previsão constante na Lei Municipal n° 7.984/99, para a cobrança de contribuição para assistência à saúde.

O
Parquet
manifestou-se pela concessão da segurança (ID Num. 2189907 – Pág. 2/7.

A sentença foi prolatada no ID Num. 2189912 – Pág. 2/9, sendo concedida segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Não ofereceram recursos voluntários
, em que pese intimadas as partes, conforme Certidão de ID n.º 2189913.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e pela manutenção da sentença (ID nº 2544059).

É o relatório.

VOTO

DO REEXAME NECESSÁRIO

O Reexame Necessário é cabível na hipótese em julgamento, por se tratar de hipótese elencada no art. 496, inciso I, do Código de Processo/2015.

DAS PRELIMINARES

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NECESSÁRIOS À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.

Com efeito, a entidade sindical se encontra cadastrada regularmente como pessoa jurídica desde o dia 13.05.1992, conforme documento juntado aos autos. Dessa forma, infere-se que possui legitimidade para ajuizar ações judiciais em favor dos interesses da sua base representativa, inclusive impetrar o presente remédio constitucional em sua feição coletiva.

Dessa feita,
rejeito a preliminar
.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Alega o impetrado o não cabimento do Mandado de Segurança, vez que este teria por objeto tão somente a discussão acerca da Lei n. 7.984/99.

Não assiste razão ao impetrado, vez que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça admite o julgamento de inconstitucionalidade como causa de pedir do Mandado de Segurança, assim como no presente caso, em que o impetrante requereu na petição inicial do writ, a cessação do desconto referente à contribuição compulsória para o custeio do plano de assistência básica à saúde.

É sabido que o Mandado de Segurança não é o instrumento processual adequado para questionar lei em tese, consoante prevê a Súmula 266 do STF, porém no presente caso, observa-se que não se trata de impugnação de lei em tese, eis que o objeto da ação mandamental é quanto o direito do impetrante proveniente de cobrança compulsória de plano de saúde, com base na Lei nº 7.984/99, sendo a causa de pedir a suspensão dessas cobranças, e não a validade de lei.

Dessa feita,
rejeito a segunda preliminar
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

Quanto a sustentada preliminar de decadência arguida, esta, da mesma forma, não merece acolhida, uma vez que, a teor da Súmula n° 85 do STJ, quando, não havendo negativa (administrativa ou extrajudicial) do direito vindicado, nas relações de trato sucessivo, do ato (ilícito) atribuído à Administração se renovam os efeitos, iniciando-se ciclicamente os prazos peremptórios, vejamos:

Súmula nº 85 STJ: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da açã
o”.

Dessa forma, por se tratar a hipótese dos autos de prestação de trato sucessivo,
rejeito igualmente a prejudicial de mérito de decadência
.

MÉRITO

A questão recursal cinge-se ao cabimento ou não da contribuição compulsória dos servidores públicos municipais, para custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor-PABSS, e à devolução dos valores efetivamente contribuídos.

A obrigatoriedade da contribuição em foco tem amparo no art. 46, da Lei Municipal nº 7.984/99, que ora transcrevo:

Art. 46 -
A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.

O art. 149, §1º da Constituição Federal/88, prevê que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores:

Art.149.

§1º
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes,
do regime previdenciário de que trata o art. 40
, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Ainda, sobre a previdência social, a Carta Magna de 1988, dispõe no art. 201, a obrigatoriedade de filiação. Senão vejamos:

Art. 201
. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(
...)

Das disposições transcritas, nota-se que a contribuição compulsória do servidor, segundo permissivo constitucional, restringe-se apenas à
previdência socia
l, não ocorrendo a mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde, como a prestada pelo IPAMB.

Nesse prisma, caso o servidor deseje usufruir de assistência à saúde, pode ser cobrado relativo custeio. Contudo, é vedada contribuição autônoma, específica e compulsória, como ocorre no caso dos autos.

Aliás, a matéria em exame já foi objeto de pronunciamento do STF, cuja manifestação é no sentido de que a contribuição, que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de servidores públicos, não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos, de tal modo que essa contribuição não pode vir contemplada de forma obrigatória, pois tais serviços somente serão custeados mediante o pagamento de contribuição facultativa àqueles que se dispuserem a dele usufruir.

Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES.
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 799625 ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014) destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL 7.672/82. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADA AOS
SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. ART. 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS.
PRECEDENTES: ADI 3.106 E RE 573.540. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 632035 AgR, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011) destaquei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNDO MÉDICO HOSPITALAR. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. AGRAVO IMPROVIDO. I
- O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos Estados-membros e Municípios competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores
. II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (AI 772702 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-036 DIVULG 22-02-2011 PUBLIC 23-02-2011) destaquei

No mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. O recolhimento indevido de tributo enseja a sua restituição ao contribuinte, à luz do disposto no artigo 165, do Código Tributário Nacional.

2.
O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.106/MG, de relatoria do Min. Eros Grau, julgado em 14.04.2010 e no RE 573.540/MG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.04.2010 (DJe 11/06/2010), concluiu pela natureza tributária da contribuição para o custeio da assistência à saúde de Minas Gerais instituída pelo artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, declarando, ademais, a sua inconstitucionalidade
.

3. "O fato de os contribuintes terem ou não usufruído do serviço de saúde prestado pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois tal circunstância não retira a natureza indevida da exação cobrada, segundo consignado no aresto recorrido. Nos termos do artigo 165 do CTN, o único pressuposto para a repetição do indébito é a cobrança indevida de tributo ". (REsp 1.167.786/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010)

4. Precedentes: AgRg no REsp 1.186.727/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010; REsp 1.059.771/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe 19/06/2009.

5. Inexiste ofensa do art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (Rel. Min. Luiz Fux. REsp 1194981/MG. D.J. 24/08/2010).

Esta Corte segue os julgados das Cortes Superiores.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DESCONTO COMPULSÓRIO NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BITRIBUTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME.

1. Os impetrantes são servidores públicos municipais de Belém e vinham sofrendo descontos compulsórios na folha de contribuição para o custeio de plano de assistência básica à saúde do servidor.

2. O recorrente arguiu preliminares: 1) Da nulidade processual: da não intimação da procuradoria do município de Belém; 2) Do não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese; e 3) decadência. Preliminares rejeitadas.

3. No mérito: A Carta Constitucional confere competência ao Município para instituir contribuição para o custeio do sistema de previdência e não à saúde que já é garantido dentro dos limites do Sistema Único e Saúde.

4. Os servidores vinham sendo obrigados a aderir ao plano de assistência à saúde, em cristalina violação ao princípio da liberdade de escolha ou mesmo ao da livre associação.

5. Apelo conhecido e não provido.

6. Sentença confirmada. (Proc. nº. 0037622-68.2013.8.14.0301, Rel. Desa. DIRACY NUNES ALVES, DJ: 28/07/2016).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS DO IPAMB. OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS. NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DECORREU DE AJUSTE COM SERVIDORES. SUPREMACIA DO INTERESSE COLETIVO SOBRE O INDIVIDUAL. MUNCÍPIO É COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PERTINENTE AO SISTEMA DE SAÚDE DE SEUS SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. MUNICÍPIO SÓ PODE CRIAR CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. PABSS ASSEMELHA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR QUALQUER OUTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADESÃO A QUALQUER PLANO DE SAÚDE NÃO PODE TER CARÁTER OBRIGATÓRIO. INGRESSO E PERMANÊNCIA DEVE SER LIVREMENTE MANIFESTADO. DIREITO À LIVRE ASSOCIAÇÃO. NÃO EXISTE PREVISÃO IMPLÍCITA PARA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. VEDADO INSTITUIR TRIBUTO COM A MESMA BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO (Proc. nº. 0003390-30.2013.8.14.0301, Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJ: 30/06/2016).

Assim, a adesão a plano de saúde, em sede municipal, não pode ter caráter impositivo, uma vez que o ingresso e a permanência do servidor devem ser livremente manifestados.

Ademais, há um limite do plano da competência legislativa, que reclama melhor exame:

O art. 194, da CF/88, define a seguridade social, elencando as três frentes de políticas públicas de que se ocupa, quais sejam a saúde, a previdência e a assistência social. Vide:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos
:

De acordo com o artigo 149, “caput” da CF/88, é de competência exclusiva da União criar tributo destinado à saúde. O parágrafo único, do mesmo dispositivo, prevê o compartilhamento dessa competência, com os demais entes federativos, somente no que toca à previdência e assistência social. Transcrevo:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social.

Do exposto, depreende-se que a instituição de contribuição social, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, para custeio da saúde, não encontra previsão no texto constitucional, já que somente a previdência e a assistência social foram contempladas no parágrafo único do art. 149.

Destarte, não há qualquer ofensa ao princípio federativo já que compete exclusivamente à União criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos.

Resulta, nesse contexto, que, ao instituir contribuição compulsória de custeio de serviço de saúde - PABSS, que guarda feição tributária porque obrigatória, o ente municipal invadiu a competência legislativa tributária da União. Portanto, a contribuição compulsória em relevo é inconstitucional.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO REEXAME DE SENTENÇA e NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em análise em sua integralidade,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém-PA, 27 de janeiro de 2020.

NADJA NARA COBRA MEDA

DESª. RELATORA

Belém, 04/02/2020